Tribunal: TJES
Processo: 5003913-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003913-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PESSINI JUNIOR
AGRAVADO: VANIA CRISTINA TORRES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003913-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ROBERTO PESSINI JÚNIOR

AGRAVADO: VÂNIA CRISTINA TORRES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO PESSINI JÚNIOR
, face a decisão que, em sede de ação revisional de cláusula de divórcio e revisão de alimentos, movida face a sua ex-cônjuge
VÂNIA CRISTINA TORRES
, negou seu pedido liminar para ver-se exonerado da obrigação relativa ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, valor acordado entre as partes até que quitada a quantia de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), devidos à Agravada.

Alega, em suma, o Recorrente, que
(i)
ao tempo do divórcio as partes firmaram acordo, homologado judicialmente, em que reconhecido ser devido à Agravada o valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais);
(ii) restou
pactuando que até a quitação de tal débito, obrigava-se o Agravante a pagar mensalmente à Agravada a quantia mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor este que não seria compensado com o débito originário de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais);
(iii)

a
firma, assim, que tratou-se de uma acordo ruim, não tendo mais condições financeiras de suportar este ônus, dada a crise econômica que afetou sua empresa;
(iv)

a
duz que tem obrigações alimentares, também, com seus outros dois filhos, a não ter capacidade financeira de cumprir a obrigação, que está sendo cobrada por sua ex-cônjuge sob pena de prisão.

E
m contrarrazões, aduz a Agravada (i) a sua ilegitimidade passiva, já que os alimentos são devidos à sua filha menor impúbere.; (ii)ausência de peça obrigatóri
a
– certidão de intimação; Ausência de dialeticidade recursal;
(iii) inexiste razão
à
modificação de cláusula livremente pactuada, apenas
por não lhe favorecer; (iv) operou-se a coisa julgado sobre o pacto firmado; (v) o Agravante se nega ao cumprimento da obrigação impondo-lhe prejuízos; (
vi) ausência de provas de dificuldade financeira para o pagamento de ajuda de custo para moradia de sua filha; (vii) litigância de má-fé.

E
is o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 08/02/2022

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Chamo a julgamento o processo pautado sob o número 57, de relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pediu sustentação oral o Dr. João Vitor, que está com a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a minha proposta de voto é favorável à cliente do ilustre advogado, se Sua Excelência concordar, profiro meu voto e o encaminharei ao eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior com vista para que possa se manifestar.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR MANNATO COUTINHO:-

Excelência, abro mão da sustentação, com o encaminhamento do voto ao eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Obrigado.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a concordância do doutor João Vitor em abrir mão da preferência, os autos irão com vista ao eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que não está presente e poderá votar no PJE.

Vossa Excelência concorda, doutor João Vitor Mannato Coutinho?

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR MANNATO COUTINHO:-

Concordo, Excelência.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O eminente Relator conhece e nega provimento ao recurso e os autos irão com vista ao eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

lsl

DATA DA SESSÃO: 29/03/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Luiz Guilherme Risso.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003913-08.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RECORRENTE : CARLOS ROBERTO PESSINI JÚNIOR

RECORRIDA : VÂNIA CRISTINA TORRES

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Os autos vieram com vista ao meu gabinete, e, após a sua análise, não tenho dúvidas em
ACOMPANHAR
o voto proferido pelo eminente Relator para rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO PESSINI JÚNIOR
, face a decisão que, em sede de ação revisional de cláusula de divórcio e revisão de alimentos, movida face a sua ex-cônjuge
VÂNIA CRISTINA TORRES
, negou seu pedido liminar para ver-se exonerado da obrigação relativa ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, valor acordado entre as partes até que quitada a quantia de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), devidos à Agravada.

Alega, em suma, o Recorrente, que
(i)
ao tempo do divórcio as partes firmaram acordo, homologado judicialmente, em que reconhecido ser devido à Agravada o valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais);
(ii) restou
pactuando que até a quitação de tal débito, obrigava-se o Agravante a pagar mensalmente à Agravada a quantia mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor este que não seria compensado com o débito originário de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais);
(iii)

a
firma, assim, que tratou-se de uma acordo ruim, não tendo mais condições financeiras de suportar este ônus, dada a crise econômica que afetou sua empresa;
(iv)

a
duz que tem obrigações alimentares, também, com seus outros dois filhos, a não ter capacidade financeira de cumprir a obrigação, que está sendo cobrada por sua ex-cônjuge sob pena de prisão.

E
m contrarrazões, aduz a Agravada (i) a sua ilegitimidade passiva, já que os alimentos são devidos à sua filha menor impúbere.; (ii) ausência de peça obrigatóri
a
– certidão de intimação; Ausência de dialeticidade recursal;
(iii) inexiste razão
à
modificação de cláusula livremente pactuada, apenas
por não lhe favorecer; (iv) operou-se a coisa julgado sobre o pacto firmado; (v) o Agravante se nega ao cumprimento da obrigação impondo-lhe prejuízos; (
vi) ausência de provas de dificuldade financeira para o pagame
n
to de ajuda de custo para moradia de sua filha; (vii) litigância de má-fé.

S
uscitadas questões preliminar passo à sua apreciação.

-
PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA -

Aduz a Agravante ser parte ilegítima para figurar no
polo
passivo do presente recurso,
já que
na origem pleiteia o ora Agravante
a revisão d
os alimentos,
que
são devidos à sua filha menor impúbere.

S
em razão a Agravante, na exata medida em que, a despeito do pleito de alimentos vertido na origem, há também pedido a respeito dos termos do acordo firmado entre as partes
quando de seu divórcio, a título de divisão patrimonial
, tema devolvido
no
presente
recurso e para o qual é parte legítima a Requerida-Agravada.

Rejeito, portanto, esta preliminar.

- PRELIMINAR -
AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRI
A
– CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO -

Novamente não há razão na arguição de vício formal do recurso, por ausência de peça obrigatória, qual seja, a certidão de inti
m
ação, porquanto consta
do documento de ID 862468 – pág. 95 -

guia de remessa externa ao advogado do Agravado, a suprir o requisito vindicado,
eis que apto a revelar a tempestividade do recurso.

Rejeito, assim, esta preliminar.

- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -

Aduz, ainda, a Recorrida a a
usência de dialeticidade recursal,
afirmando que a
Agravante apenas reproduziu os argumentos iniciais da ação originária, não combatendo os argumentos da decisão que pretende rediscutir.

Sem razão a Recorrida também neste ponto, pois as razões vertidas no presente instrumento deixam claros os fundamentos do Recorrente a verter a alteração da decisão recorrida, ainda que tenham sido expostas em repetição da peça
d
e origem.

Já definiu o STJ que “
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores.
” (AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Preliminar rejeitada.

-
MÉRITO
-

Como visto, o recurso volta-se à revisão de
obrigação
firmada em
acordo
entabulado entre as partes quando de seu divó
r
cio
e

homologado judicialmente.

L
embro que
ao tempo do divórcio as partes firmaram acordo em
que
restou reconhecida a obrigação do Agravante em pagar à Agravada o valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), como compensação pela venda de imóvel pertencente à Agravada, cujo valor teria sido aplicado na empresa do Agravante.

Assim,
restou
pactuado que até a quitação de tal débito, obrigava-se o Agravante a pagar mensalmente à Agravada a quantia mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor este que
não seria

compensado com o débito originário de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).

Portanto, n
ão tendo sido fixado prazo certo e determinado para o cumpr
imento dessa obrigação
(R$ 147.000,00)
, as partes acordaram que o Recorrente pagaria à Recorrida a quantia mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor este que
não seria
abatido do débito originário reconhecido
.

Conforme restou assente na decisão inicial deste recurso, estamos a falar de obrigação livre e conscientemente assumida pelo Agravante.

Nesse contexto, está a me parecer que este valor mensal figura como uma espécie de “aluguel” devido pelo Agravante em razão do “uso” do imóvel pertencente à Agravada, ou seja, até que fosse devolvido o patrimônio à Recorrida (R$ 147.00,00), seria devido uma compensação mensal.

Logo, a realidade dos autos está a me revelar que
não estamos a tratar de alimentos propriamente ditos, devidos pelo varão à ex-cônjuge virago.

Em verdade, a
hipótese dos autos se aproxima, muito mais, de uma verdadeira compensação financeira até que seja restituído à Agravada o seu patrimônio.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar de exoneração da obrigação, ao argumento de que as provas dos autos não se revelaram suficientes a demonstra, de plano, a debilidade financeira alegada pelo Autor-Agravante, dizendo necessária a dilação probatória.

Mas a
d
espeito das razões vertidas pelo Juízo
a quo
,
em sede recursal pretende o Recorrente provar o seu alegado com base nas mesmas provas acostadas à exordial
de origem
.

Tais provas limitam-se a cópias dos extratos bancários pessoais do Autor e de sua empresa, extratos, estes, contudo, que
restringem-se
ao período de 06/2019 a 01/2020, portanto, a toda evidência, não atualizados.

Ademais, da leitura dos extratos consta
ta
-se haver fundo de investimento de aplicação automática de mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) - ID 862468 - Pág. 67- além da contratação de “conta garantia” no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) - ID 862468 - Pág. 64 - que exige da pessoa jurídica contratante uma garantia patrimonial igual, as vezes superior, ou mesmo aproximada do valor disponibilizado.

Some-se a tal realidade as razões vertidas pelo Juízo
a quo
no sentido de que as provas apresentadas, por si só, não permitem conferir às razões do Agravante a probabilidade necessária ao deferimento de seu pleito liminar, demanda
ndo
dilação probatória,
entendimento do qual comungo.

Portanto, a realidade até o momento
vertid
a nos autos, não permite dizer haver nas alegações do Agravante que dão conta da ausência de condições de suportar o débito - voluntariamente assumido, frise-se - a probabilidade própria à exoneração pretendida, não sendo apta a conferir aos fatos a robusteza necessária ao preenchimento dos requisitos ao deferimento da liminar recursal.

Ademais, autorizar, de plano, o Agravante a não mais cumprir a obrigação pactuada, significar impor à Agravante manifesto prejuízo, uma vez que não lhe fora devolvido seu patrimônio, não me parecendo justo e razoável, assim, que fique, também, sem a devida compensação financeira.

O tema, certamente, merece ser objeto de cognição exauriente durante a instrução da ação de origem, podendo mesmo, o Autor-Agravante, valer-se de provas documentais outras ao longo do feito a conferir maior grau de confiabilidade ao seu alegado, a atribuir probabilidade ao seu argumento.

Portanto, a realidade das provas dos autos torna imperioso dizer não haver elementos fortes o suficiente a encampar a tese do Recorrente, neste momento.

Desta feita, impõe-se, em observância ao poder geral de cautela que todo magistrado deve ter,
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE RAZÃO JUSTIFICANTE. COMPENSAÇÃO DEVIDA À AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Tratando-se de
obrigação livre e conscientemente assumida pelo Agravante,
a
hipótese dos autos se aproxima de uma verdadeira compensação financeira até que seja restituído à Agravada o seu patrimônio.

II -

A
utorizar, de plano, o Agravante a não mais cumprir a obrigação pactuada, significar impor à Agravante manifesto prejuízo, uma vez que não lhe fora devolvido seu patrimônio, não
se revelando
justo e razoável, assim, que fique, também, sem a devida compensação financeira.

III - A
s provas apresentadas
pelo Agravante
, por si só, não permitem conferir às
suas
razões a probabilidade necessária ao deferimento de seu pleito liminar, demanda
ndo
dilação probatória

IV -
Agravo conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.